Tribunal: TJDFT
Processo: 0025001-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025001-56.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTH SANTANA CONCEICAO MARTINS RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Comprovada a posse do autor sobre o imóvel, em razão de sucessão hereditária, bem como o esbulho possessório praticado pelo réu, impõe-se a procedência do pedido na ação de reintegração de posse (CPC/2015 560/561). 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega que restou comprovado nos autos que exerce a posse ininterrupta do imóvel litigioso há mais de 15 (quinze) anos, nunca conviveu com a falecida, e não recebeu nenhuma espécie de dinheiro a título de aluguel do imóvel. Afirma que nunca invadiu terreno, nem casa de ninguém, inexistindo provas que comprove a suposta invasão. Assevera que o Boletim e Ocorrência Policial não constitui prova de esbulho possessório, nem prova de união estável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Além disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tais óbices, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou comprovada a posse do recorrido sobre o imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pelo recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023